Tribunal: TJMT
Processo: 1036453-22.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036453-22.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reajuste de Remuneração, Soldo, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GEOVA SEBASTIAO SOARES - CPF: 909.020.684-15 (RECORRENTE), JULIO CESAR LOPES DA SILVA - CPF: 864.220.571-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.

FAZENDA PÚBLICA.
AUXÍLIO FARDAMENTO.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO.
SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
EXISTÊNCIA DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO
CONCLUÍDO APENAS EM DEZEMBRO/2019
.

SUSPENSÃO RECONHECIDA.
DÍVIDAS DA FAZENDA PÚBLICA. PRAZO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32.
PREJUDICIAL REJEITADA.
AUXÍLIO
FARDAMENTO NO VALOR DE 30% DO SUBSÍDIO.
POLICIAIS
MILITARES
DO ESTADO
DE MATO GROSSO. ARTIGO 129, PARÁGRAFO ÚNICO
,
DA LEI COMPLEMENTAR Nº 555/2014. INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA
. EFEITO
S

EX NUN
C
A PARTIR DE 14/04/2020. VIGÊNCIA DA NORMA ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 1000613-59.20219.8.11.0000. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 4º e seu parágrafo único do Decreto 20.910/32, não corre a prescrição quinquenal referente às dívidas, direitos e ações exigíveis da
Fazenda Pública, enquanto estiver pendente requerimento ou processo administrativo perante as repartições ou autoridades públicas responsáveis, visando o seu estudo ou pagamento.

2. É
fato notório (art. 374, I, do CPC) para esta Turma Recursal, debatido em inúmeros processos, a existência de pleito de pagamento do auxílio fardamento para toda a Corporação Militar (PM-MT), objeto do requerimento administrativo nº 467123/2016, concluído apenas em
dezembro/2019
,
sendo certo que o prazo prescricional ficou suspenso até

essa data.

3.
Com a declaração de inconstitucionalidade do
art. 129 e seu parágrafo único
da LC 555/2014 (ADI nº 1000613-59.20219.8.11.0000)
e a modulação de seus efeitos,
os policiais militares do Estado de Mato Grosso deixaram de ter d
ireito ao auxílio fardamento
, no valor correspondente a 30% de sua remuneração,

a partir de 14/04/2020
, data do trânsito em julgado da referida decisão
.
No entanto, é devido
o auxílio no período anterior a essa data, compreendendo os anos de 2016, 2017, 2018 e 2019
, mas observada a pres
crição quinquenal, calculada de acordo com a data da propositura da ação.

4.
O recebimento do auxílio fardamento não
está condicionado à comprovação
dos respectivos gastos, conforme decidido pela Turmas R
ecursais no
Incidente de Uniformização de Jurisprudência- TEMA 04, nos autos
PJe
n. 1007231-80.2020.8.11.0001,
que re
sultou no seguinte Enunciado:
“Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000”.

5.
No caso concreto, a ação foi proposta em
16/11/2022
,
razão pela qual o reclamante faz jus ao recebimento do auxílio referente
aos anos de
2016 a 2019
.

6
.
Recurso

conhecido
e
não

provido.

7
.
Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o valor da

condenação
, pela
parte

recorrente
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1036453-22.2022.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido
:
GEOVA SEBASTIAO SOARES

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

GEOVA SEBASTI
AO SOARES
ajuizou

reclamação

em
face ESTADO DE MATO GROSSO.

Sentença

proferida
no ID168716672/PJe2.
Julgou

procedente
a
ação
para
condenar
o Estado de
Mato
Grosso
ao

pagamento
do
auxílio
fardamento

referente

aos

anos
de 2016 a 2019
.

A
parte

re
clamada

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 168716673/PJe2.
Alegou em resumo: a)

a
ocorrência da prescrição;
b)

ser

indevida
a
cobrança
com base
em

dispositivo

declarado

inconstitucional e necessária a comprovação do gasto com a

aqu
isição
do
fardamento
.
R
equereu
a
reforma
da
sentença
,
para
julgar

improcedente
a
reclamação
.

A
parte

reclamante

apresentou

contrarrazões
no ID168716674/PJe2.
Sustentou
que
houve

suspensão
do
prazo

prescricional

em

razão

da existência de

processos

administrati
vos

acerca
do
pagamento
do
auxílio
fardamento e defendeu
o
acerto
do
decisum,

requere
ndo

sua

manutenção
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Suspensão
do
prazo

prescricional
.
Fazenda Pública.

Nos termos do
art. 4º
e seu parágrafo único
do
Decreto
20.910/32,
não corre a prescrição quinque
nal
referente às dív
idas, direitos e ações exigíveis
da

Fazenda

Pública
, enquanto estiver pendente re
querimento ou processo administrativo
perante as repartições ou autoridades públicas responsáveis,
visando o
seu
estudo ou pagame
nt
o
.

Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

A jurisprudência do STJ
é consolidada, no sentido de que o prazo prescricional, nesses casos, somente volta a correr após a de
cisão final
da Administração:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PENDENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓD
IGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)II -
Verifico
que
o

acórdão

recorrido

adotou

entendimento

consolidado

nesta
Corte
segundo
o
qual
,
pendente

requerimento

administrativo
,
deve -se reconhecer a suspensão da contagem do prazo

prescricional
, qu
e
só
se
reinicia

após
a
decisão
final da
administração
. (...)(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.033.990/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
26/6/2023,
DJe
de 28/6/2023.)

Em

análise
do
caso

concreto
,
é
fato
notóri
o
(art. 374, I, do CPC) para
esta Turma Recursal
, debatido em
inúmeros
processos,
a existên
cia de

pleito
de
pagamento
do
auxílio

fardamento

para toda a Corporação Militar
(PM-MT)
,
objeto
do
requerimento

administrativo
nº 467123/2016,
concluído

apenas
em

dezembro
/2019
.

Veja-se, exemplificativamente: R
.
I.
1009817-85.2023.8.11.0001,
Rel.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/09/2023,
publicado
no DJE 25/09/2023
;
R.I. 1007975-70.2023.8.11.0001, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, publicado no DJE 25/07/2023;

R.I.
1023945-13.2023.8.11.0001,
Rel.
VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/09/2023,
publicado
no DJE 13/09/2023
.

Portanto
,
houve

suspensão
do
prazo

prescricional

até
o
término
do
referido
procedimento

admin
istrativo
,
retomando
-
se a

contagem
a
partir
de
dezembro
/2019
,
momento

em
que
houve

resposta
do
ente

público

em

relação

ao

pagamento
do
auxílio

reivindicado.

Prescrição
de
pleitos

em
face da
Fazenda

Pública
.

Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as
"
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a
Fazenda
federal,
estadual

ou
municipal,
seja

qual
for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do
qual
se
originarem
".

Nes
s
e

sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1º, e 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA
. SÚMULA 85/STJ. CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADO ESPECIFICAMENTE. EXISTÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...)2. Nos
termos
do art. 1º do
Decreto
20.910/32, as "
dívidas

passivas
da
Uni
ão
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a
Fazenda
federal,
estadual

ou
municipal,
seja

qual
for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do
qual
se
originarem
". (...) 8.
Agravo

inte
rno

parcialmente

conhecido
e,
nessa

parte
,
desprovido
.(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.863.865/RJ, relator
Ministro

Sérgio

Kukina
,
Primeira

Turma
,
julgado

em
14/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

C
onsiderando
a
ocorrência, no caso concreto, de

lesão

sucessiva
de
direitos
,
e
tendo

em
vista que a
presente

ação

foi

proposta

em

16/11/2022
,
deve

ser

rejeitada

a

arguição
de
prescrição

suscitada
,
porquanto

n
o
período
de
dezembro
/2016 a
dezembro
/2019
o
prazo

prescricional

estava

suspenso, conforme já analisado no tópico anterior
.

Auxílio

fardamento
de
Policial

Militar
.

O
auxílio fardamento
trata-se
verba correspondente a
30% do valor da

remuneração
mensal

dos policiais militares do Estado de Mato Grosso,
prevista
nos

artigos
128 e 129 da Lei
Complementar
555/2014:

Art. 128
Fardamento
é a
denominação
que se
dá

aos

uniformes
a que
faz
jus o
militar

estadual
da
ativa
e
convocado
, para o
desempenho
de
suas

funções

regulamentares
,
sendo

devida

anualmente
. § 1º
Anualmente
o Estado
fará

a

entrega
de um
conjunto
de
fardamento

contendo

três

fardas

para o
serviço

operacional
e
uma

farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias
do cargo,
nos

termos
do
Regulamento
de
Uniforme
e do
Regulamento
de
Insígnias
da
instituição
. § 2º
Comporá

ainda
o
fardamento

uma

túnica

definida
pela

instituição
,
quando
o
Regulamento
de
Uniforme

disciplinar

como

obrigatório
, que
deverá

ser

entregue
a
cada
04 (
quatro
)
anos

ao

militar

estadual
.

Art. 129 O
militar

receberá

anualmente

uma

ajuda

fardamento
no valor
correspondente
a 30% (
trinta

por
cento)
do valor de
sua

remuneração
,
mediante

requerimento
, para fins de
custear

despesas

com
aquisição
de
fardamento
,
caso
o Estado
não

cumpra
com
a

obrigação

prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada

ano
.
Parágrafo

único
O
militar
da
inatividade

quando

convocado
para
Conselho
Especial de
Justiça

fará

jus
a
uma

ajuda

fardamento
.

Os

dispositivos
legais acima transcritos

foram

declarados

inconstitucionais

pelo

e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que modulou

os

seus

efeitos
para aplicação

ex

nunc
,
a
partir
do
trânsito

em

julgado
da decisão,

ocorrido

em

14/04/2020
(ID
43317990 dos autos 1000613-59.2019.8.11.0000):

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR N. 555/2014 – DISPOSITIVOS IMPLEMENTADOS POR EMENDA MODIFICATIVA PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NA NORMA ESTADUAL QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS MILITARE
S DO ESTADO DE MATO GROSSO – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DE LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – ARTS. 39, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, ALÍNEA B,
E 40, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE IMPÕE IMPLICITAMENTE AUMENTO DE DESPESAS AO PODER EXECUTIVO E DISPÕE ACERCA DE DIREITOS DE SERVIDORES PÚBLICOS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FE
DERAL – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NECESSÁRIA POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – BENEFÍCIOS JÁ CONCEDIDOS – APARÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA NORMA INCONSTITUCIONAL – BOA-FÉ DOS MILITARES BENEFICIÁRIOS – APLICAÇÃO DE EFEITOS EX NUNC – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DOS ARTS. 92, §§ 1º, 2º E 3º; 129 E PARÁGRAFO ÚNICO; 139 E PARÁGRAFO ÚNICO; 140, INCISOS I, II E III E PARÁGRAFO ÚNICO; 141; 142 E PARÁGRAFO ÚNICO; 199, §§ 1º E 2º; 201 E 202 DA NORMA IMPUGNADA.
Ofende a Constit uição de Mato Grosso os

dispositivos

acrescentados

por

lideranças

partidárias

em
lei de
iniciativa

privativa
do Governador do Estado,
impondo

aumento
de
despesa

ao

implementar

direitos

sociais
a
servidor

público
.“É
pacífica
a
jurisprudência
da Corte no
se
ntido
de
padecer
de
inconstitucionalidade
formal a lei de
iniciativa

parlamentar
que,
ao

tratar
de
tema

relativo
a
servidores

públicos
,
acarreta

aumento
de
despesa
para o
Poder

Executivo
.” (STF - RE 395912).
Por

razões
de
segurança

jurídica
e com
fulcro
no
art. 27 da Lei n. 9.868/99,
deve

ser

aplicado

efeito

ex

nunc
à
decisão
, que
estaria

então

dotada
de
eficácia
plena a
partir
do
seu

trânsito

em

julgado
,
em

decorrência
do
longo

período
de
execução
dos
dispositivos

legais

impugnados
,
diante da aparência de legitimidade e constitucionalidade da norma
,
eis
que é
forçoso

reconhecer
a boa-
fé
dos
servidores

públicos

beneficiários
do
regramento

inconstitucional
.
Procedência
integral da
ação

direta
de
inconstitucionalidade
.(N.U
.
1000613-59.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESP
ECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA,
Órgão
Especial,
Julgado

em
08/08/2019,
publicado
no DJE 12/08/2019)

Considerando
a
declaração
de
inconstitucionalidade
,
com
efeito

ex

nunc
,

a
partirde

14/04/2020
,

considera-se vigente
o
art. 129 e
seu
parágrafo

único
da LC 555/
2014

até

essa data
,
motivo

pelo

qua
l
é
devid
o o auxílio fardamento

em

relação

aos

anos
de
2016, 2017, 2018 e 2019
.

Por fim, o
recebimento do
referido
auxíli
o dispensa a comprovação do
respectivo
gasto, conforme entendimento pacificado na
s
Turma
s
Recursa
is, por meio d
e

I
ncidente de
U
niformização de
J
uris
prudência
(Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto,
sessão: 09/11/2022 – Turmas Recursais Reunidas TJMT – processo paradigma 1007231-80.2020.8.11.0001 - Tema 4)
, que resultou no seguinte Enunciado
:

Para o recebimento do auxílio fardamento previsto nos artigos 128 e 129 da Lei Complementar 555/2014, não há necessidade de comprovação de gastos com a aquisição do material, até o advento do trânsito em julgado da decisão proferida na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000.

Dessa
forma,
no caso concreto,
tendo

em
vista que o Estado
de Mato Grosso

não

compro
vou
que
forneceu
o
fardamento
para a
parte

reclamante
,
é
devido
o
auxílio

postulad
o
,
conforme reconhecido na sentença
,
observada a prescrição quinquena
l das verbas, verificada com base na data do ajuizamento da
ação (
16/11/2022
)
.

Portanto, o reclamante tem direito ao auxílio fardamento refer
ente a
2016, 2017, 2018 e 2019
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Sem

custas
,
eis
que a
Fazenda

Pública
é
isenta
(CNGC, art. 236)
. Nos
termos
dos art
igos
55 da Lei
nº
9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º
,
do CPC
,
e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno

a
Fazenda

Pública
(
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em
15%
sobre
o
valor da
condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023